Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0717015-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGO PEREIRA RIBEIRO DESPACHO Intimem-se as partes para que, justificadamente, manifestem sobre a manutenção do interesse recursal ante a desistência do recurso no processo originário. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de julho de 2023